Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-89.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800699-89.2018.8.14.0024

APELANTE: TATIANE PEREIRA DA SILVA

APELADO: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800699-89.2018.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

APELANTE: TATIANE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: CLEUDE FERREIRA PAXIUBA – OAB/PA 11.625

APELADO: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA – EIRELI

ADVOGADO: JOSE EDUARDO BENES INACO – OAB/MT 14.460/B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TESES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PROVA QUE INDIQUE O CAUSADOR DO ACIDENTE. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO. ART. 373, INCISO I, DO CPC NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por TATIANE PEREIRA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 10232163, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou improcedente a demanda Indenizatória, movida por TATIANE PEREIRA DA SILVA e BRENDA LOUISE DA SILVA VILENA em face de COMANDO DIESEL E LOGISTICA EIRELI.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que o seu esposo veio a óbito em razão de um acidente de trânsito ocorrido em 28 de novembro de 2017, na BR 163, zona rural do Município de Trairão-PA, onde o caminhão de propriedade da empresa requerida, dirigido por Arlindo Antônio dos Santos, trafegava pela BR-163, KM 05, área rural de Trairão-PA, quando invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta de propriedade de Tatiane Pereira da Silva, uma Honda Pop 100 de placa QDA-5201/PA, conduzida pelo Sr. Arthur, que, devido ao acidente, veio a falecer. Motivo pelo qual pugnou pela condenação da empresa requerida em danos materiais (R$ 364.784,55) e danos morais (R$ 100.000,00).

Em sentença de id. 10232161, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente a demanda ante a inexistência de lastro probatório mínimo a

respaldar as afirmações da petição inicial.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação no id. 10232174, onde em apertada síntese, alega que o único meio de prova crucial para esclarecimento a respeito do ocorrido, seu deu por via testemunhal, onde se comprova que acidente só aconteceu, pela imprudência do motorista da empresa, que trafegava em altíssima velocidade e que não conseguiu desviar do buraco na rodovia de forma cautelosa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda.

Sem
Contrarrazões, conforme certidão de id. 10232180.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Da análise do conjunto probatório constante nos autos, não restou demonstrado pelo reclamante a conduta ilícita da reclamada, que resultou no abalroamento na quina esquerda do seu veículo, com a lateral direita do veículo da reclamada. Da mesma forma, não restou demonstrado pela reclamada que o reclamante realizou uma transposição de faixa na via e que foi o culpado pela colisão. Deveria a parte reclamada ter trazido aos autos prova inequívoca da manobra do reclamante, o que não restou demonstrado nos autos, haja vista que a versão unilateral da reclamada no boletim de ocorrência não é suficiente para imputar ao mesmo a culpa no sinistro. Não obstante as avarias na parte lateral direita no veículo da reclamada, estas não demonstram por si só que o reclamante realizou a manobra de transposição de faixa. Assim, da análise dos autos, não há elementos de provas que corroborem alguma versão apresentada pelas partes. Além disso, cada tese apresentada pelas partes é crível, tanto um condutor como o outro pode ter causado os danos alegados. Saliento que incumbiam as partes comprovar o ato ilícito praticado pelo condutor adverso, de acordo com a distribuição do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC/2015. Inexistindo provas persuasivas sobre os fatos e ocorrendo dúvida sobre o conjunto probatório exposto, não há como se imputar a culpa no acidente, porquanto os elementos constantes nos autos são insuficientes para tanto.” Insta consignar, que os documentos apresentados nos autos são insuficientes à constatação da probabilidade do direito no sentido de demonstrar a dinâmica do acidente e a existência de culpa da ré ou do autor para a sua ocorrência. Desta feita, não há como acolher o pleito recursal, considerando a ausência de provas acerca da correta dinâmica do acidente de trânsito.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE VEICULO. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso, não há prova inconteste de que o motorista do CAMINHÃO MERCEDES BENZ/L 1620, PLACA JUB-8453, foi o causador do acidente envolvendo os dois veículos, não se aplicando ao presente caso o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal 1988, pois, mesmo na responsabilidade objetiva é possível a exclusão da culpabilidade. 2. O ordenamento jurídico brasileiro não adotou a teoria do risco integral, pelo que somente o causador do dano pode ser responsabilizado. In casu, não assiste razão ao autor/apelante, ante a total ausência de prova de quem foi o causador do acidente. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNANIME (TJ-PA - APL: 00033790520108140040 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 14/12/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/12/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA. AUSENCIA DE PROVA DE QUEM FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE. 1. Nas ações de indenização decorrentes de acidentes de veiculo não basta a ocorrência pura e simples do acidente, é necessário a prova de quem foi o causador, o que não ocorreu no caso em tela. Para a caracterização da culpa é indispensável a prova robusta de que o condutor do veículo foi o responsável pelo acidente. Sem ela, não se pode responsabilizá-lo pelo acidente. 2. A obrigação de indenizar só emerge quando resta comprovada a culpa do atropelador. Ao autor cabe o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial. 3. A culpa não se presume. Para se impor responsabilidade de indenizar, a culpa deve estar suficientemente comprovada. Uma vez não evidenciada a culpa do condutor do veiculo para a ocorrência do atropelamento, mesmo com o evento morte, como no caso, não se pode falar em indenização por responsabilidade civil. Correta, pois, a sentença de primeiro grau nada havendo a ser mudado, uma vez que não há como proclamar a culpa do motorista do ônibus atropelador, ante a ausência de prova cabal, quer material, quer testemunhal. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APL: 201330178810 PA, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 17/11/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/11/2014).

Na hipótese, embora se reconheça o evento danoso, advinda com a morte do esposo da autora, de outro lado, resta impossível afirmar, que o acidente ocorreu por imprudência do motorista da empresa apelada, em razão de conduzir o caminhão pela contramão de direção.

Como cediço, é encargo da parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), devendo provar os fatos que sirvam de suporte ao direito alegado. Se insuficiente a demonstração, não há como prosperar a pretensão.

Este é exatamente o caso dos autos, pois a prova documental trazida pelo apelante não é suficiente para comprovar, de maneira indubitável, a ocorrência do seu direito.

É sabido que o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, prevê o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente; existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

Na hipótese, diversamente da versão apresentada pela Autora/Apelante, verifico que as provas produzidas ao longo do feito não demonstram a ocorrência dos requisitos acima elencados, imprescindíveis para que se possa falar em responsabilidade civil, isso porque, o conjunto probatório não nos leva à conclusão de que foi o motorista da empresa Ré/Apelada, o causador do evento danoso, de modo que não há falar em indenização de qualquer natureza.

Ademais, como não poderia de ser, a própria autora destaca a imprescindibilidade da realização de perícia no local à época para se constatar as reais causas que motivaram o acidente (id. 10232174 - Pág. 4), porém, deixou de requerê-la quando da instrução probatória, de modo que não há como precisar se o caminhão estava em alta velocidade e nem como se deu a colisão entre os veículos, fatos que poderiam ter sidos esclarecidos através de perícia técnica na moto, no caminhão e no local do acidente.

A testemunha BEATRIZ VIANA DOS SANTOS, por sua vez, conforme bem ressaltado na sentença, não teria presenciado o acidente, mas tão somente ouvido o relato de outras pessoas, quando chegou no local, depois de ocorrido o trágico acidente.

Desta forma, como nenhuma das partes logrou comprovar a culpa do adversário, ônus que lhes incumbia, há de se manter a improcedência da ação.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 11/09/2024